Tribunal: TJMT
Processo: 1034811-80.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
E M E N T A
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – NEGATIVAÇÃO – CONTRATOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO –CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.
Nos termos do artigo 55 do CPC, são conexas as ações com pedido ou causa de pedir em comum.
Tratando-se de ação indenizatória em razão de restrição nos órgãos de proteção ao crédito, não há se falar em conexão quando as negativações são provenientes de contratos distintos, mesmo se tratando das mesmas partes.
Competência do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.
Conflito de competência conhecido e julgado procedente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034811-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLIETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.422.391-84 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO SUSCITADO E DECLARARAM COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO O JUÍZO DO OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2023